Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725407-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA AGRAVADO: MIKAEL RIBEIRO MORALES, MIKAEL RIBEIRO MORALES 79121888191 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROVITEX IND E COME DE MALHAS LTDA, contra a decisão, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizado em desfavor de MIKAEL RIBEIRO MORALES E OUTRO, que deferiu pedido de gratuidade pela parte executada e acolheu impugnação a penhora do valor de R$ 4.960,54 por reconhecer se tratar de numerário de origem salarial. Em suas razões, a agravante, inicialmente, afirma que deve ser revogada a gratuidade de justiça conferida à parte executada por não ter havido demonstração de hipossuficiência. Narra que ajuizou a demanda executiva frente a inadimplemento e que houve a penhora via sistema SISBAJUD. Aduz que a finalidade da execução é buscar a satisfação do crédito. Sustenta que a impenhorabilidade é relativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser respeita a subsistência digna do devedor. Sustenta que o devedor tem rendimentos acima do teto dos benefícios do INSS. Defende que deve ser mantida a constrição dos valores ou, alternativamente, a manutenção de 30% do valor total bloqueado. Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau para que seja mantida a penhora realizada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja revogada a gratuidade de justiça e mantida a penhora de valores via SISBAJUD ou mantido 30% do total bloqueado. Preparo nos IDs. 60580411 e 60580412. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a quantia é protegida por lei e é considerada impenhorável, verba de origem salarial, art. 833, IV, do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora